Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748729-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO VILELA SANTOS AGRAVADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0016710-19.2006.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau afastou a prescrição intercorrente da pretensão exequenda e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano (id 177337057). O agravante alega que a decisão agravada viola seu direito porquanto decisão anterior (id 55462561 dos autos originários) determinou que o credor promovesse o andamento do feito com a indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora e, em 13.3.2020, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Explica que houve o início do prazo de prescrição intercorrente, ao contrário do que afirmou o Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que o prazo prescricional correu, automaticamente, durante o arquivamento, que constitui hipótese específica de suspensão. Ressalta que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão agravada e o reconhecimento do início do prazo da prescrição intercorrente de dois (2) anos nos termos do art. 61 da Lei n. 7.357/1985, bem como a extinção do processo originário com resolução do mérito. O preparo não foi recolhido. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do provimento recursal não está presente. A controvérsia consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação originária. O feito originário refere-se ao cumprimento da sentença que acolheu o pedido do autor, ora agravado, para condenar a pessoa jurídica GHPS Peças e Acessórios LTDA. – ME ao pagamento de R$ 6.923,10 (seis mil novecentos e vinte e três mil e dez centavos) (id 32476935 dos autos originários). O agravante foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica deferida nos autos originários (id 32477027 dos autos originários). O agravado foi intimado para promover o andamento do feito com a apresentação da memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e a indicação dos bens passíveis de penhora dos devedores, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil (id 48100627 e 51528223 dos autos originários). As pesquisas de bens nos sistemas informatizados à disposição do Juízo realizadas restaram infrutíferas. O agravado requereu a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, o envio de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a pesquisa de bens imóveis por meio do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão de passaporte e o cancelamento ou suspensão do cartão de crédito (id 53470236 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos e determinou, novamente, a indicação de bens, sob pena de suspensão do feito (id 55462561 dos autos originários). A certidão de id 59268483 dos autos originários noticia o arquivamento provisório do feito. O agravado requereu a suspensão provisória do feito (id 60203003 dos autos originários). O agravante requereu a extinção do processo com resolução do mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, o que foi indeferido pela decisão agravada (id 163763289 e 177337057). Observa-se, da narrativa dos fatos, que, não obstante a certidão de id 59268483 ter atestado o arquivamento provisório, não fora proferida decisão judicial com a determinação de suspensão do processo. Há, tão somente, a determinação ao agravante para a apresentação de bens à penhora e a consignação da consequência processual para o caso de não atendimento da diligência. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo determina que Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Infere-se do normativo supracitado que a suspensão da execução não prescinde de decisão judicial. Ausente a determinação de suspensão, não há que se falar em início do prazo para a prescrição intercorrente. Quanto ao prazo prescricional, o art. 206-A do Código de Processo Civil dispõe que A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...). O cumprimento de sentença originário decorre da ação proposta pelo agravado com o fim de receber o valor consubstanciado em cheques endossados por GHPS Peças e Acessórios Ltda. O art. 62 da Lei n. 7.357/1958 estabelece a possibilidade de cobrança do valor devido com base na relação jurídica causal, quando não feita a prova do pagamento. É esta a hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, sobre a temática, firmou jurisprudência de que o prazo prescricional previsto no art. 62 da Lei n. 7.357/1958 é de cinco (5) anos nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.101.412/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 3/2/2014.) Ausentes razões para a reforma da decisão agravada, esta deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro a gratuidade da justiça. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada